Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-10.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 13o, CP). AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUSTIFICADA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO INVIÁVEL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO ABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, mormente quando as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si e encontrarem-se corroboradas por outros elementos de prova.
2. A ausência de perícia não impede o reconhecimento do crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica, podendo a sua ocorrência ser comprovada por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima, bem como pelo Prontuário Médico anexado aos autos, constando lesões contusas na vítima.
3. No caso dos autos, o réu discutiu com a vítima e passou a agredi-la fisicamente, puxando o cabelo dela, depois desferiu murro na cabeça e a empurrou causando lesão aparente na cabeça e nas pernas. O acusado ainda ameaçou a vítima de morte, deixando-a temerosa.
4. Demonstrada a prática do crime de lesão corporal, inviável a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.
5. Aplicada pena inferior a 4 anos, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis e não sendo o réu reincidente impõe-se a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, em observância ao contido no artigo 33, caput e §§ 2o e 3°, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.